Tribunal: TJDFT
Processo: 0742917-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. DECRETO QUE INTERNALIZA NORMAS ESPECÍFICAS PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS OU NÃO NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NÃO OBSERVÂNCIA. CONFRONTO COM A DECISÃO PARADIGMA. EXISTÊNCIA. INVALIDAÇÃO DE ATOS NÃO ESPECIFICADOS. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.

1. A Lei Distrital n. 5.014/2013, que foi declarada inconstitucional pelo Conselho Especial do TJDFT nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2013.00.2.003060-5, trouxe requisitos de habilitação para a contratação de serviços, continuados ou não (chamados serviços terceirizados), pela administração pública do Distrito Federal.

2. O Decreto Distrital n. 38.934/2018 internalizou, no âmbito da administração pública do Distrito Federal, os requisitos aplicáveis à esfera federal no que se refere às contratações de serviços, continuados ou não. Há identidade entre os requisitos para a habilitação constantes da Instrução Normativa n. 5/2017 e a Lei Distrital n. 5.014/2013. Preliminar rejeitada.

3. A invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa deve especificar as consequências jurídicas e administrativas que dela derivam, a fim de evitar danos anormais ou excessivos aos envolvidos.

4. A invocação de valores jurídicos abstratos, como proporcionalidade e razoabilidade, deve ser ponderada com a realidade subjacente que, no caso, é desconhecida, uma vez que não se sabe exatamente quais contratos e serviços poderão ser impactados. A reunião desses elementos, portanto, demonstra a inviabilidade de acolhimento dos pedidos formulados na reclamação.

5. O Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios atua na defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Nesse contexto, não haverá condenação em honorários, salvo comprovada má-fé.

6. Preliminar rejeitada. Rejeitados os pedidos formulados na reclamação.